Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. ENERGIA ELÉTRICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.
1. Determina o Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, que a lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, sendo vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Preliminar de julgamento ultra petita parcialmente acolhida para decotar da sentença a condenação do Distrito Federal ao custeio da instalação de medidor autônomo dada a ampliação do limite subjetivo do pedido deduzido na inicial.
2. A saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. Além de inserida como direito social previsto no art. 6o da CF e garantida na ordem social por políticas sociais e econômicas que assegurem a universalização (art. 196 da CF), seu conteúdo essencial está intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana. Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, cabendo ao Poder Público o emprego de ações e esforços necessários ao seu efetivo e pleno exercício.
3. No caso, a autora é acometida de doença renal crônica, motivo pelo qual necessita fazer diálise peritoneal diária domiciliar noturna, sessões que duram cerca de 9 horas cada, utilizando-se do aparelho Homechoice para o tratamento. Comprovada a hipossuficiência da autora para o custeio do elevado consumo de energia elétrica decorrente do uso de aparelho imprescindível à manutenção de sua saúde e vida, irreparável a sentença quanto à condenação do réu Distrito Federal ao custeio das despesas de energia elétrica havidas na rede destinada aos aparelhos de diálise peritoneal da autora a fim de resguardar a continuidade do indispensável tratamento.
4. Recurso parcialmente provido. Preliminar de julgamento ultra petita parcialmente acolhida. No mais, sentença mantida.